Tribunal: CARF
Processo: 11610.011241/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011241/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL MONUMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2002
COFINS. RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 64 DA LEI N.
9430/96.
NECESSIDADE
DE
EXCLUSÃO
DOS
VALORES
PREVIAMENTE RECOLHIDOS SOB PENA DE COBRANÇA EM
DUPLICIDADE.
A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada quando da
apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subsequentes. O
Comprovante Anual de Retenção apresentado pelo contribuinte é documento
válido para realização da análise e apuração de recolhimento, não podendo ser
descartado pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acolher o resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RJO (fls.68 a 69), o qual transcrevo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011241/2001-10
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, abrangendo os períodos de apuração
02/97 a 06/97 (fls. 06 a 15), sendo R$ 41.541,21 relativos à contribuição, acrescido de
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 31.155,91, e juros de mora calculados até
30/11/2001, no valor de R$ 38.606,99, totalizando um crédito tributário apurado de R$
111.304,11, em decorrência de auditoria interna efetuada pela Defis-São Paulo/SP.
Na Descrição dos Fatos (fl. 09) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificadas
irregularidades nos créditos vinculados informados nas DCTF do 1o e do 2o trimestres
de 1997 – pagamento não localizado, sendo tais valores exigidos, com os acréscimos
legais devidos, conforme demonstrativos de fls. 10 a 12.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 09. A base
legal da multa de ofício aplicada consta à fl. 12.
Após tomar ciência da autuação em 31/01/2002 por edital (fls. 62/63), a empresa
autuada, inconformada, apresentou tempestivamente a impugnação anexada às fls. 03 a
05 em 27/12/2001, com as alegações abaixo resumidas:
• A exigência não é devida pela autuada, pois, como faz prova o contrato anexo (fls. 26
a 44), é credenciado pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo, e o
responsável pelos respectivos pagamentos é o Ministério da Saúde;
• O Ministério da Saúde, por força do art. 64 da Lei no 9.430/96, quando faz os
pagamentos ao autuado já retém na fonte, dentre outros tributos, a Cofins, conforme
demonstram os Comprovantes Anuais de Retenção do ano calendário de 1997, anexos
(fls. 16 a 25);
• Na época, o Ministério da Saúde não discriminava, individualmente, o valor dos
impostos e contribuições retidos, englobando seu montante nos comprovantes de
retenção fornecidos posteriormente;
• Tal fato, entretanto, não pode ser atribuído ao autuado, a ponto de puni-lo com nova
exigência de pagamento de contribuição já retida pela Administração Federal;
• Assim, deve o auto de infração ser declarado insubsistente.
O processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento em 15/12/2015 (fl. 65). Em
20/05/2016 o processo foi encaminhado a esta DRJ/RJO para julgamento (fl. 66).
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/RJO concluiu pela improcedência parcial da impugnação
fiscal, com vistas a afastar a multa de ofício, mas mantendo o lançamento, nos termos da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/06/1997
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
COFINS - FALTA DE RECOLHIMENTO - Comprovada a ausência de recolhimento, é
cabível a exigência da contribuição devida.
COFINS - RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - COMPENSAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO - A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada
quando da apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subseqüentes,
devendo tal operação ser informada na DCTF e comprovada documentalmente pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

Irresignada, a parte apresentou recurso voluntário repisando os exatos termos da
impugnação fiscal e enfatizando que teria se operado prescrição intercorrente em razão de
decorrido prazo de 16 anos entre a impugnação fiscal e a decisão da DRJ.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, tendo o processo sido objeto de
julgamento em 25/08/2020, quando esta Turma, por meio da Resolução CARF n. 3401-002.076
resolveu pela necessidade de diligência para apurar e considerar os valores de COFINS retido na
fonte na apuração de eventual crédito a ser reconhecido em favor do recorrente.
A unidade de origem procedeu com as análises requisitadas e juntou aos autos o
resultado, contido na Informação Fiscal n. 254/2011 (fls. 152 a 157). O contribuinte foi intimado
do resultado, mas não se pronunciou nos autos.
Diante disso, o processo retornou ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
A análise de admissibilidade do recurso voluntário já foi realizada por esta Turma
em oportunidade anterior, motivo pelo qual passo direito ao mérito.
Conforme destacado no relatório, trata o presente de Auto de Infração relativo à
insuficiência de recolhimento da Cofins, constatada por meio de auditoria interna nas DCTFs
quanto a créditos vinculados que seriam utilizados em compensação.
Em sua defesa, a recorrente alega que o lançamento em questão não procede, visto
que o recolhimento teria ocorrido e seria de responsabilidade do Ministério da Saúde, visto que a
integralidade das receitas aferidas pelo hospital estariam vinculadas à atividades do SUS,
conforme se verifica pelo trecho abaixo colacionado (fls. 85 a 86):

“2.3 Ora Ilustríssimos Senhores Conselheiros, tal decisão não deverá prevalecer, uma
vez que conforme já demonstrado, o ora Recorrente é credenciado pela Secretaria de
Estado de Saúde do Governo de São Paulo para prestar serviços hospitalares à
população, através do SUS (Sistema Unificado de Saúde). É desse contrato que provém
toda a sua receita.
2.4 Vale salientar que embora o contrato tenha sido firmado com a Secretaria de
Estado da Saúde do Governo de São Paulo, o responsável pelos respectivos
pagamentos é o Ministério da Saúde, conforme previsto na cláusula sétima do contrato
(doc.)
2.5 Não pode Ilustríssimos Senhores Conselheiros, o ora Recorrente ser condenado
ao pagamento do Cofins, sendo certo que o importo já fora descontado na fonte, pelo
próprio Ministério da Saúde, por força do artigo 64, da Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, juntamente com a contribuição para o PIS/ PASEP.
2.6 Tais afirmações já foram juntadas através dos comprovantes Anuais de Retenção
referentes ao ano calendário de 1997, fornecidos pela Secretaria de Administração
Geral da Saúde, mas que colaciona novamente (docs.)
2.7 Vale salientar ainda que lamentavelmente, à época dos fatos o Ministério da Saúde
não discriminava individualmente, o valor dos impostos e contribuições retidos,
englobando o seu montante nos comprovantes de retenção fornecidos posteriormente.”
(grifo nosso)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

Por outro lado, ao confrontar tais documentos e argumentos, a DRJ/RJO entendeu
por sua improcedência em razão do fato de que a ora recorrente não teria demonstrado que os
valores foram efetivamente recolhidos e que tal ônus caberia à ela.
Considerando o fato de o processo ser antigo e a descrição dos fatos no AI ser
bastante sucinta, bem como diante da constatação de que o objeto do lançamento perpassa pela
verificação de existência de débitos de COFINS não recolhidos, esta Turma concluiu que o
desfecho da lide dependeria de diligência para que a unidade preparadora considerasse os valores
de COFINS retidos na fonte.
Avaliando o relatório circunstanciado elaborado pela fiscalização (fls. 152 a 157),
verifica-se que, de fato, parte significativa do lançamento é insubsistente em razão de que o AI
não considerou os valores de COFINS retidos, ainda que tenha subsistido pequena parcela de
débito a recolher, conforme se verifica pela parte final da informação fiscal:

Deve-se, por fim, destacar que o recorrente foi intimado, mas não se manifestou
sobre as conclusões apresentadas no relatório da diligência.
Nestes termos, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário, acolhendo o
resultado da diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital